Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-81.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017582-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MANDANER (EMBARGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. S. M. - CPF: 051.677.990-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGANTE), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (EMBARGANTE), VIRNA SBROGLIO MALDANER - CPF: 949.329.990-20 (EMBARGANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGADO), L. S. M. - CPF: 028.977.910-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MANDANER (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), VIRNA SBROGLIO MALDANER - CPF: 949.329.990-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017582-81.2021.8.11.0000

EMENTA
:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SITUAÇÃO QUE, EM RAZÃO DE SUA COMPLEXIDADE, POSSIBILITA A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES AGRAVADOS NA POSSE DO IMOVEL OBJETO DA LIDE, MAS, COM A RESSALVA, DE PRESERVAÇÃO, POR ORA, DA SITUAÇÃO DA AGRAVANTE NONAGENÁRIA DE PERMANENCIA, A TÍTULO DE RESIDÊNCIA, EM UMA DAS TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS QUE LOCALIZAM-SE NO MESMO IMÓVEL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Verificada a complexidade da moldura fático-jurídica, que envolve alegação de exercício de posse em área que tem discussão sobre eventual fraude em seu registro e de inexatidão da localização, além do forte desentendimento familiar,
possível se torna autorizar a reintegração dos autores agravados na posse do imóvel objeto da lide, mas, com a ressalva, de preservação, por ora, em especial, da situação da requerida nonagenária agravante, de permanência, a título de residência, em uma das três unidades habitacionais que localizam-se no mesmo imóvel.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017582-81.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1017582-81.2021.811.0000

Embargantes
:
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

Embargados
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargantes:

ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados:

MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuidam-se de
dois

Embargos de Declaração.

Um,
oposto por

MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER.

Outro,
oposto

pelo
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER.

Ambos os Embargos de Declaração são
contra acórdão que à unanimidade proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nº 1017582-81.2021.811.0000 interposto por
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SITUAÇÃO QUE, EM RAZÃO DE SUA COMPLEXIDADE, POSSIBILITA A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES AGRAVADOS NA POSSE DO IMOVEL OBJETO DA LIDE, MAS, COM A RESSALVA, DE PRESERVAÇÃO, POR ORA, DA SITUAÇÃO DA AGRAVANTE NONAGENÁRIA DE PERMANENCIA, A TÍTULO DE RESIDÊNCIA, EM UMA DAS TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS QUE LOCALIZAM-SE NO MESMO IMÓVEL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Verificada a complexidade da moldura fático-jurídica, que envolve alegação de exercício de posse em área que tem discussão sobre eventual fraude em seu registro e de inexatidão da localização, além do forte desentendimento familiar,
possível se torna autorizar a reintegração dos autores agravados na posse do imóvel objeto da lide, mas, com a ressalva, de preservação, por ora, em especial, da situação da requerida nonagenária agravante, de permanência, a título de residência, em uma das três unidades habitacionais que localizam-se no mesmo imóvel.”

Nos seus Embargos de Declaração
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

alegam omissão e obscuridade quanto a permanência dos agravantes
Emerson e Virna
onde convivem com
Maria Annita (
matriarca), notadamente por ser quem a acompanha

a todo momento devido a idade avançada (90 anos) e também quem a ajuda nos cuidados necessários com saúde, vestuário, transporte, locomoção, etc.

Alegam ainda:

Contradição quanto a matrícula de domínio alegada estar sob tutela do Incra, ao argumento de que referida matrícula, conforme documento que apresentaram (
NOTA n. 00014/2022/EQUAD ADM/PFE-INCRASEDE/PGF expedida pela PROCURADORIA-GERAL FEDERAL concluindo que a matrícula deve ser ANULADA)
não foi autorizada pelo INCRA para ser aberta no nome de
Elton Maldaner
, bem assim, por ter obtido liminar que demonstra que a matrícula 3451, objeto da reintegração de posse, origina de fraude cometida no registro de propriedade do INCRA em nome de Alcino.

Contradição também em razão de inexistência de sobreposição ou localização distinta da Fazenda Travessão.

Omissão quanto ao cancelamento/bloqueio da matrícula 3451 e confissão do embargado/agravado de ter aberto “
Matrícula da Fazenda Travessão em nome de Elton e Maria Elvira usando o Título de Domínio nº 028033 do patriarca ALCINO
”
.

Contradição quanto a matrícula 3451 que foi retirada das primeiras declarações no Inventário de
Elton Luiz Maldaner
, que dizem não integrar referido Inventário.

Ao final, pedem o provimento dos referidos Embargos de Declaração.

Já nos seus Embargos de Declaração,
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
, após discorrer sobre fatos na origem, pedem o recebimento e provimento destes Embargos de Declaração
“
para afastar
qualquer alegação
de obscuridade em relação à extensão do provimento jurisdicional, fazendo consignar que houve revogação do efeito suspensivo outrora concedido, bem como restar assegurado o cumprimento do mandado de reintegração de posse em relação aos requeridos Emerson Maldaner e Virna Sbroglio Maldaner, conforme determinado pela r. decisão agravada
”.

Sem contrarrazões.

No id. 147930679, foi apresentado por
Maria Anitta Maldaner,
seu filho Emerson Maldaner e a esposa Virna Sbroglio Maldaner
, agravantes e também embargantes de declaração, a petição em que requer a juntada de fotos de
Emerson e Virna
, a fim de demonstrar a convivência na Fazenda Travessão e que também residem em uma das 03 casas, junto com
Maria Annita Maldaner
.

No id. 148594670 o agravado e aqui também embargante de declaração
Espólio de Elton Luiz Maldaner

representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
reclama de atendimento prestado pela assessoria da magistrada de origem e de eventual descumprimento do acórdão impugnado nestes Embargos de Declaração, notadamente quanto a alegada demora em expedir mandado de reintegração de posse em desfavor de
Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner
, também agravados.

Pede que seja determinado ao Juízo de origem que proceda imediato cumprimento da ordem emanada desta e. 4ª Câmara de Direito Privado, a fim de expedir o mandado de reintegração de posse em desfavor de
Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner
, sob pena de descumprimento de ordem judicial superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017582-81.2021.8.11.0000

Embargantes
:
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

Embargados
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargantes:

ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados:

MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuidam-se de
dois

Embargos de Declaração.

Um,
oposto por

MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER.

Outro,
oposto

pelo
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER.

Ambos os Embargos de Declaração
são
contra o acórdão que à unanimidade proveu parcialmente o Agravo de Instrumento
nº 1017582-81.2021.811.0000 interposto por
MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SITUAÇÃO QUE, EM RAZÃO DE SUA COMPLEXIDADE, POSSIBILITA A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES AGRAVADOS NA POSSE DO IMOVEL OBJETO DA LIDE, MAS, COM A RESSALVA, DE PRESERVAÇÃO, POR ORA, DA SITUAÇÃO DA AGRAVANTE NONAGENÁRIA DE PERMANENCIA, A TÍTULO DE RESIDÊNCIA, EM UMA DAS TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS QUE LOCALIZAM-SE NO MESMO IMÓVEL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Verificada a complexidade da moldura fático-jurídica, que envolve alegação de exercício de posse em área que tem discussão sobre eventual fraude em seu registro e de inexatidão da localização, além do forte desentendimento familiar,
possível se torna autorizar a reintegração dos autores agravados na posse do imóvel objeto da lide, mas, com a ressalva, de preservação, por ora, em especial, da situação da requerida nonagenária agravante, de permanência, a título de residência, em uma das três unidades habitacionais que localizam-se no mesmo imóvel.”

O Colegiado resolveu
especificamente
a questão da posse dos requeridos agravantes, agora também embargantes de declaração,
Maria Annita Maldaner, Emerson Maldaner e Virna Sbroglio Maldaner
, na área objeto da lide da Ação de Reintegração de Posse proposta pelo

Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
,
agravados e aqui também embargantes de declaração. Nada mais que isso.

O Agravo foi tirado da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do autor
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
na área objeto da referida lide e o acórdão impugnado, concluiu por
dar parcial provimento
àquele recurso nos seguintes termos:

“
Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo
,
com o fim específico de resguardar a realidade exposta pela agravante Maria Annita
, pessoa idosa, de 90 anos, e a sua permanência,
com autonomia de acesso e visita
, em uma das 3 casas existentes na Fazenda, onde se encontra
.” (grifo próprio).

O acórdão não resolveu questão sobre matrícula e sua eventual localização.

O fato de se ter consignado no acórdão que o imóvel acha-se matriculado no nome do
Espólio Elton Luiz Maldaner
se deu pela realidade comprovada por documento ainda não desconstituído. Eventual parecer da Procuradoria-Geral Federal não importa dizer que a matrícula já tenha sido cancelada. Aliás, eventual deferimento judicial de liminar também não implica dizer que já foi reconhecida a alegada fraude.
A questão está
sub-judice
.

Quanto a observação posta no acórdão impugnado da matrícula objeto da lide integrar as primeiras declarações do Inventario de
Elton Luiz,
adveio da informação extraída do Inventário nº 100169-18.2021.8.11.0077, dos bens deixados por
Elton Luiz Maldaner
, cuja nomeação de inventariante recaiu sobre o filho
Vinicius de Souza Lopes Maldaner
, como se verifica:

44
.
Imóvel rural situado no município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, dentro dos limites da Gleba Tarumã, denominado
FAZENDA TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS, com área de 2.556,7969 ha, registrado no 1ª Serviço Registral do estado de Mato Grosso, comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sob nº 3541
, perímetro 22.660,84 (doc. 44 – anexo), avaliado em
R$ 6.079.277,63
(seis milhões, setenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos);

Se eventual e posteriormente foi retirada das primeiras declarações daquele Inventário tal específica informação, referida situação não implicaria dizer que a questão posse, discutida no Agravo de Instrumento, não mais pudesse ser analisada.

Ademais a solução dessa questão, assim como de eventual problemas na localização da área, diz respeito a ação específica e não foi resolvida pelo acórdão impugnado, que não tratou destes assuntos.

O acórdão impugnado limitou a informar a complexidade da causa e, em especial, o que as partes alegaram, bem assim, concluiu que, na parte do objeto da Reintegração de Posse,
ser caso de autorizar a permanência da nonagenária na casa onde já vive
.

Lado outro, também não se verifica omissão quanto a situação dos agravantes, aqui também embargantes de declaração
Emerson Maldaner e Virna Sbroglio Maldaner
, filho e nora de
Maria Annita Maldaner,
porquanto basta ler a conclusão do acórdão para verificar que o Colegiado autorizou
a específica

permanência da matriarca
, nonagenária,
com autonomia de acesso e visita
.

Veja a conclusão do acórdão impugnada:

“
Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo
,
com o fim específico de resguardar a realidade exposta pela agravante
Maria Annita
, pessoa idosa, de 90 anos, e a sua permanência,
COM AUTONOMIA DE ACESSO E VISITA
, em uma das 3 casas existentes na Fazenda, onde se encontra
.”
(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

E não se verifica i
ncongruência entre a fundamentação e a conclusão do v. acórdão, ou seja, não se nota a presença de proposições inconciliáveis.

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
sequer verifica a presença dos requisitos próprios a esta via. Referido embargante de declaração
não questionou o acórdão
, ou seja,
não alegou vício algum
.

Apenas informou
que os requeridos/agravados e aqui também embargantes de declaração,
Maria Annita Maldaner, Emerson Maldaner e Virna Sbroglio Maldaner
,
lançaram dúvidas, na origem
, sobre sua presença ou não na área objeto da reintegração.

E esta eventual dúvida
,
lançada na origem
, não demonstra a presença dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC para justificar a oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão.

Quanto ao pedido de imediato cumprimento pelo Juízo de origem de mandado de reintegração de posse em
des
favor de
Emerson Maldaner
e de
Virna Sbroglio Maldaner
, tem-se que
eventual descumprimento de acórdão e/ou garantia da autoridade das decisões do Tribunal reclama a via própria.

Posto isso,
nega-se provimento para ambos os Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado, exatamente como foi proferido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022